Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740315-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CIRILLO CRUZ, GUILHERME CIRILLO CRUZ AGRAVADO: ESPÓLIO DE SONIA MARIA DE SOUZA CIRILLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011574-26.2015.8.07.0001, indeferiu a penhora da cota parte do imóvel. Sustenta, o agravante, a possibilidade de penhora da cota parte da executada falecida, ainda que não tenha sido realizado o seu inventário ao argumento de que o espólio responde pelas dívidas do falecido. Afirma que, mesmo que o valor da cota parte do imóvel não seja suficiente para a quitação da dívida, isso não afasta a possibilidade de penhora. Entende que a existência de hipotecas gravadas no imóvel também não impede a penhora requerida, sendo cabível o concurso de credores. Tece breves considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida para deferir a penhora da cota parte do imóvel, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 51586504. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 168817617 dos autos de origem): Indefiro a penhora sobre o imóvel cuja certidão de matrícula se encontra no id. 161184630, pois tal bem foi objeto de partilha, sendo que Sonia Maria, quando viva, havia recebido apenas a fração de 16.6666% (R.12), percentual certamente incapaz de satisfazer o crédito perseguido neste processo. Ademais, a dívida, conforme última atualização, alcança o patamar de R$ 239.888,02 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos, id. 86577003), enquanto o imóvel está gravado por três hipotecas cedulares anteriores nos valores de R$ 273.640,77, R$ 326.254,00 e R$ 144.086,07 (R.8, R9 e R.10 da certidão de id. 161184630). Por fim, em decorrência do falecimento de Sonia Maria, necessário seria conhecer se seus herdeiros realizaram a partilha do percentual por ela anteriormente recebido, fato desconhecido neste processo até o momento. Assim, apresente o credor planilha atualizada e indique bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. O mesmo regramento legal prevê, ainda, a responsabilidade do espólio em relação às dívidas do falecido, ou mesmo dos herdeiros, acaso já realizada a partilha: Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Ademais, a existência de constrições anteriores sobre o bem imóvel não é óbice, por si só, para a efetivação de nova penhora, com a distribuição do produto da alienação entre os credores concorrentes consoante o critério legal de preferência e, subsidiariamente a este, o critério de anterioridade, na forma do art. 908, caput e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.; Acrescente-se que o exequente deve requerer a intimação dos credores hipotecários, nos termos do art. 799, I, do CPC: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Ademais, verifica-se que a penhora sobre a cota parte do imóvel já havia sido deferida nos autos, mesmo após o óbito da executada, ID 30984349, e foi desconstituída pelo juízo em razão da sua não averbação na CRI, ID 83420580. Nesse ponto cumpre destacar que me alio ao entendimento de que a inércia em providenciar a averbação implica na inoponibilidade erga omnes da penhora, sem atingir a sua existência, validade e eficácia. Registre-se, ainda, que não é razoável o Juízo presumir que o percentual do imóvel que foi recebido pela devedora não seria suficiente para satisfazer o crédito, uma vez que sequer houve a avaliação do bem, que, frise-se, é localizado em região valorizada do Distrito Federal (Lago Sul). Com efeito, constatada a possibilidade da penhora sobre a cota parte do bem imóvel e a utilidade da medida constritiva, o seu deferimento é medida que se impõe. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedida a antecipação de tutela pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da cota parte do imóvel de ID 161184630 pertencente à parte executada, ora agravada. Registre-se que cabe ao exequente requerer a intimação dos credores hipotecários, sob pena de desconstituição da penhora. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023 12:10:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador